Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO COLETIVO. NÃO DEFLAGRADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS INTERRUPTIVAS AFASTADAS. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da sentença quando as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta.
3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme Enunciado n.o 150 do STF.
4. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, desde que tratem de obrigações da mesma natureza – execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer. Precedente do STJ.
5. Descabe falar em interrupção do prazo prescricional quando o cumprimento coletivo de sentença sequer foi deflagrado. In casu, ante a inexistência de título constituído e a inobservância de comando judicial para promover a execução, não se vislumbra cumprimento de sentença iniciado pelo Sindicato representante da categoria capaz de interromper a prescrição.
6. Optando o substituído por promover o cumprimento de sentença coletiva em face da Fazenda Pública de modo individual, imperiosa a observância do prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado do decisum exequendo.
7. O reconhecimento do direito pelo devedor (artigo 202, inciso VI, do Código Civil), por sujeitar-se a ato inequívoco, não configura causa apta a interromper o prazo prescricional no caso de manifestação direcionada a servidores específicos que não o apelante.
8. Recurso conhecido e desprovido.